Tribunal: TJMT
Processo: 1006582-18.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1006582-18.2020.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente LILIANE ANGELO PEREIRA.
Recorrida: VERDE TRANSPORTES LTDA.
Data do Julgamento: 23/02/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE -REJEITADA - TRANSPORTE TERRESTRE - PERDA DA VIAGEM DE ÔNIBUS - CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVA DE APRESENTAÇÃO NO HORÁRIO DE EMBARQUE - DANO MORAL E MATERIAL - NÃO CONFIGURADOS- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não merece prosperar a preliminar de ofensa ao princípio dedialeticidade recursal, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, afasto a preliminar.
2. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de sua alegação e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
3. No caso, ao contrário do que tenta fazer crer a autora, as provas carreadas à peça inicial não se prestam ao fim de comprovar as alegações iniciais, que de fato, tenha comparecido na rodoviária no horário do embarque.
4. Evidencia-se que se a autora perdeu o ônibus foi por culpa, única e exclusiva sua (art. 14, § 3o, II, CDC), inexistindo o dever de indenizar a qualquer título.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006582-18.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LILIANE ANGELO PEREIRA - CPF: 044.849.131-19 (RECORRENTE), VAGNER RAYMUNDO TALHARTE - CPF: 041.088.881-89 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (RECORRIDO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE -REJEITADA - TRANSPORTE TERRESTRE - PERDA DA VIAGEM DE ÔNIBUS - CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVA DE APRESENTAÇÃO NO HORÁRIO DE EMBARQUE - DANO MORAL E MATERIAL - NÃO CONFIGURADOS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não merece prosperar a preliminar
de ofensa ao princípio de
dialeticidade recursal, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, afasto a preliminar.

2.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de sua alegação e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

No caso, ao contrário do que tenta fazer crer a autora, as provas carreadas à peça inicial não se prestam ao fim de comprovar as alegações iniciais, que de fato, tenha comparecido na rodoviária no horário do embarque.

4.

Evidencia-se que se a autora perdeu o ônibus foi por culpa, única e exclusiva sua (art. 14, § 3o, II, CDC), inexistindo o dever de indenizar a qualquer título.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021